Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO ANTERIOR. AUTENTICIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DA CONTRATANTE. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO VIA SMS. PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo embargante contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos contra instituição financeira, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos títulos executivos extrajudiciais, referentes a contratos de empréstimo firmados com a ré.

2. No caso em análise, foi demonstrada a regularidade da contratação de empréstimos consignados por parte do autor/apelante, mediante assinatura de instrumentos contratuais eletrônicos, após aceite do link de autenticação enviado via SMS, e com anuência expressa aos termos das novas cédulas de crédito emitidas.

3. É válida a assinatura eletrônica do instrumento contratual digital, desde que comprovada a autoria e integridade dos documentos, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. Precedentes deste e. TJDFT.

4. Se a contratação ocorreu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do autor/apelante em anuir com a operação de crédito realizada, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.